Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-94.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL.
I. Cabe à empresa de transporte comprovar a ausência de falha na prestação de serviço de transporte coletivo, máxime quando invertido o ônus da prova com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Se as testemunhas arroladas pela parte requerida não são conclusivas quanto à ausência de defeito na prestação do serviço de transporte coletivo e a lesão física sofrida pela passageira induz dano moral, deve ser julgado procedente o pedido indenizatório respectivo.
III. Apelação parcialmente provida.